Tribunal: TJMT
Processo: 1002843-97.2023.8.11.0044
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002843-97.2023.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLEIDE MARIA DE MORAES - CPF: 813.673.681-20 (APELADO), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1002843-97.2023.8.11.0044

APELANTE:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S.A.

APELADA:

CLEIDE MARIA DE MORAES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO. COBRANÇA EXCESSIVA SEM FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA. DANO MORAL CONFIGURADO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que reconheceu a inexistência de débito decorrente de faturas excessivamente elevadas após a instalação de sistema fotovoltaico na unidade consumidora da autora, condenando à restituição simples do valor pago indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é válida a cobrança de valores elevados após a instalação de sistema de energia solar, mesmo diante de variação atípica de consumo não justificada tecnicamente;

(ii) saber se a cobrança indevida de energia elétrica, sem respaldo técnico e de forma reiterada, configura dano moral indenizável;

(iii) saber se é aplicável a taxa SELIC como índice único para correção monetária e juros moratórios, nos termos da L. 14.905/2024.

III. Razões de decidir

3. A concessionária responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do CDC, não tendo demonstrado a regularidade da medição ou apresentado provas técnicas que justificassem o aumento exponencial da cobrança após a instalação de sistema fotovoltaico.

4. A ausência de justificativa técnica adequada e o comportamento omissivo da empresa caracterizam falha na prestação do serviço, violando a confiança legítima do consumidor.

5. A cobrança reiterada de valores desproporcionais, mesmo sem corte no fornecimento ou negativação, constitui afronta à dignidade do consumidor, autorizando a indenização por dano moral, conforme orientação do STJ.

6. A indenização de R$ 5.000,00 mostra-se proporcional e em conformidade com os precedentes desta Câmara em casos análogos.

7. Com a entrada em vigor da L. 14.905/2024, impõe-se a aplicação da taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora, a partir de sua vigência.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido, apenas para reformar os critérios de correção monetária e juros, que passam a incidir exclusivamente pela taxa SELIC, mantendo-se os demais pontos da sentença.

Tese de julgamento:

“1. A concessionária de energia elétrica responde civilmente pela cobrança indevida de valores sem comprovação técnica idônea, configurando falha na prestação do serviço.

2. A cobrança reiterada de valores desproporcionais, mesmo sem interrupção do serviço ou negativação, gera dano moral indenizável.

3. Com a vigência da L. 14.905/2024, os valores indenizatórios devem ser atualizados exclusivamente pela taxa SELIC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, V e X; CC, art. 406; CDC, arts. 6o, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.062.204/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 12/05/2025, DJEN 19/05/2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL No 1002843-97.2023.8.11.0044

APELANTE:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S.A.

APELADA:

CLEIDE MARIA DE MORAES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por
CLEIDE MARIA DE MORAES
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência do débito discutido e condenar a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, bem como restituir, de forma simples, o montante de R$ 4.241,06.

Nas razões recursais, a apelante alega a regularidade dos procedimentos adotados e a inexistência de qualquer falha na prestação do serviço, sustentando que as cobranças impugnadas decorreram do efetivo consumo registrado na unidade consumidora da autora.

Afirma que o consumo foi aferido por medidores certificados, que não há provas de irregularidades ou defeitos e que a variação decorre de fatores externos alheios à sua responsabilidade. Sustenta, ainda, que não restou comprovado abalo moral indenizável, e que a autora encontrava-se inadimplente.

Em caso de manutenção da condenação, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Por fim, requer a aplicação da Lei 14.905/2024 quanto aos consectários legais, para incidência da taxa SELIC como índice de correção e juros.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Conheço do recurso, por preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Trata-se de relação de consumo, a teor do art. 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, sendo inequívoco que a concessionária de energia elétrica presta serviço público essencial de forma remunerada. Assim, é objetiva a sua responsabilidade por eventuais falhas na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade das cobranças efetuadas pela concessionária após a instalação de sistema de energia solar fotovoltaica na unidade consumidora de titularidade da autora, bem como à existência ou não de dano moral indenizável.

No caso concreto, restou documentalmente comprovado que, antes da instalação do sistema fotovoltaico, o consumo médio era de aproximadamente 440 kWh/mês, com fatura média mensal de R$ 68,44.

Após a adoção do sistema solar, os valores das faturas saltaram para patamares superiores a R$ 1.600,00, sem que houvesse qualquer alteração significativa na rotina da unidade consumidora.

Apesar da gravidade dos indícios apontados, a concessionária não logrou êxito em demonstrar a regularidade da medição ou a causa do aumento exponencial das cobranças.

Além de não apresentar relatórios técnicos conclusivos ou provas periciais, limitou-se a alegar a presunção de veracidade do medidor, o que não afasta a necessidade de elucidação do fato danoso apontado pela consumidora, sobretudo quando se invoca a aplicação do art. 6o, VIII, do CDC, que autoriza a inversão do ônus da prova em seu favor.

O comportamento omissivo da empresa recorrente em esclarecer os motivos do descompasso entre o consumo anterior e os valores subsequentes à implantação do sistema solar configura manifesta falha na prestação do serviço, passível de responsabilização civil.

No que se refere ao dano moral, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a cobrança indevida em faturas de consumo essencial, notadamente de forma reiterada e sem respaldo técnico minimamente adequado, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, atingindo a esfera da dignidade e tranquilidade do consumidor.

Assim tem decidido o Superior Tribunal de Justiça, ao reconhecer que o dano moral é presumido quando comprovada a cobrança indevida reiterada, mormente quando envolve serviço essencial.

Ainda que não tenha havido corte no fornecimento ou inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, a cobrança de valor evidentemente abusivo e reiterado é suficiente para causar aflição e angústia ao consumidor, mormente quando se trata de pessoa hipossuficiente em relação técnica e econômica.

A indenização arbitrada em R$ 5.000,00 não se mostra excessiva ou desproporcional, revelando-se condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se os parâmetros usualmente adotados por esta Câmara em casos análogos.

Por fim, quanto aos consectários legais da condenação, impõe-se a reforma parcial da sentença.

O juízo
a quo
determinou a incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês. No entanto, sobreveio a Lei n.o 14.905/2024, que deu nova redação ao art. 406 do Código Civil, dispondo que:

"Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§1o A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código."

A interpretação sistemática e teleológica da norma conduz à conclusão de que a taxa SELIC deve ser aplicada como índice único, porquanto já compreende, em sua composição, tanto a correção monetária quanto os juros de mora.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL. APLICAÇÃO DA SELIC. ART. 406 DO CC. ADVOGADO. DESCUMPRIMENTO DO MANDATO. CELEBRAÇÃO DE ACORDO PREJUDICIAL. RENÚNCIA DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO CONTRATUAL. ABUSO DE PODER. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2. Nos termos do art. 406 do Código Civil, o percentual dos juros moratórios deve ser calculado segundo a variação da Taxa SELIC, vedada a sua incidência cumulativa com outro índice de correção monetária.

3. No caso concreto, ficou consignado que o advogado celebrou acordo prejudicial ao cliente, por meio do qual renunciou a crédito consolidado em sentença transitada em julgado, em virtude de ajuste espúrio realizado com a parte contrária.

4. A responsabilidade pelos danos decorrentes do abuso de poder pelo mandatário decorre da violação dos deveres subjacentes à relação jurídica contratual entre o advogado e o assistido.

5. Esta Corte firmou o entendimento de que, em se tratando de indenização por danos decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios fluem a partir da citação tanto para os danos morais quanto para os materiais.

6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(REsp n. 2.062.204/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)

Portanto, não se mostra juridicamente viável a manutenção dos critérios anteriormente fixados (INPC + 1% ao mês), razão pela qual a sentença deve ser parcialmente reformada nesse aspecto, para que os valores devidos sejam atualizados exclusivamente pela taxa SELIC, conforme disposto no art. 406, §1o, do Código Civil, a partir da vigência da referida norma (28/08/2024).

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, tão somente para reformar a sentença no tocante aos consectários legais da condenação, que deverão observar exclusivamente a aplicação da taxa SELIC, mantendo-a incólume nos demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025